Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-53.2019.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-53.2019.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM MEIRELES DE SOUZA - CPF: 276.288.761-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 85, § 11, DO CPC) – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO PARA 12% EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA (APELADA/EMBARGANTE) – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos por Joaquim Meireles de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para sanar omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação interposta pelo Banco Itaú, especificamente quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Objeto da discussão:

2. Omissão no acórdão embargado por olvidar majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, após o julgamento desfavorável à parte apelante.

III. Razões de decidir
:

3. Há omissão no julgado embargado no que diz respeito à necessidade de majoração dos honorários, quando não arbitrados em hipótese de sucumbência da parte apelante na via recursal, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

Embargos de declaração acolhidos.

4.
Tese de julgamento
:

5. É possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir omissão no julgamento, especialmente quanto à majoração dos honorários recursais, (art. 85, § 11, do CPC), quando a apelante for vencida na via recursal, com a manutenção da sentença.

6. O efeito modificativo foi aplicado para acrescer 2% sobre o valor da causa aos honorários sucumbenciais, em favor da parte requerida (apelada/embargante).

7.
Dispositivo relevante citado:
Artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Banco Itaú Consignado S/A
, em desfavor de Joaquim Meireles de Souza, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL (ART. 85, § 2o, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por Joaquim Meireles de Souza, aposentado e assistido pela Defensoria Pública, que busca reconhecer a inexistência de débitos de empréstimo consignado firmado sem anuência do autor, bem como condenar o requerido, Apelante, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da contratação do empréstimo consignado e das consequências jurídicas da ausência de comprovação da validade do negócio jurídico.

III.
Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adequada às instituições financeiras, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
4. O apelante não apresentou prova documental hábil para demonstrar a validade do contrato ou a autorização expressa do recorrido para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.
5. A ausência de demonstração da relação jurídica válida e a ilicitude dos descontos realizados justificam a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa atendem aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, não havendo excesso que justifique a redução.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado cuja celebração não seja comprovada pela instituição financeira, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.”
“2. O ônus da prova da regularidade da contratação é do fornecedor de serviços, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.; CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479. (id. 267080266).

Irresignada, o Embargante José Meireles de Souza, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 268204253).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando as alegações aventadas (id. 270282868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
J
oaquim Meireles de Souza, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso contra si interposto, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Verifica-se que, em sede de apelação, foi mantida a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada contra o Banco Itaú S/A, sem a majoração dos honorários advocatícios fixados na condenação (ID 267080266).

O Tema 1.059 do Superior Tribuna de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 10% (doze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSENTAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO INCRA NA DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES. POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 0000756-92.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1a Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (Destaca-se)

Forte nessas razões,
ACOLHO
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025